Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito proposta por consumidora contra instituição financeira.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das transações impugnadas, no valor de R$ 587,96, e condenar à instituição bancária ré ao pagamento da quantia de R$ 1.175,92, a título de repetição de indébito dobrada.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se há a obrigação de indenizar.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a autora reporta que, após ser vítima de furto, teve compras realizadas em seu cartão de crédito administrado pela ré, tomando conhecimento apenas naquela oportunidade que o seu cartão possuía a funcionalidade pagamento por aproximação. Alega que entrou em contato com o banco, mas não teve seu problema solucionado.
6. A sentença, por sua vez, reconheceu que o recorrente não demonstrou que as operações contestadas foram realizadas pela autora, deixando de anexar aos autos qualquer prova apta a desconstituir a pretensão inicial. Considerou que o não reconhecimento do débito e a presumida boa-fé da consumidora impõe a devolução em dobro dos valores contestados.
7. Lado outro, as razões recursais se distanciam dos fatos reportados nesta ação e tratam de assunto distinto. O recorrente afirma que a autora não narra como terceiro teve acesso a sua senha pessoal para realizar movimentações bancárias. Alega que durante as ligações telefônicas a autora repassou dados pessoais aos fraudadores, tendo o infortúnio sido originado por golpe por engenharia social, não havendo, ainda, a violação do perfil de consumo da autora. Aduz que a recorrida não salvaguardou suas senhas e que não há falhas no sistema do banco. Afirma que os fatos não abalam a moral da parte autora, a amparar reparação, e que não restaram demonstrados os danos materiais sofridos pela recorrida, quer por dano emergente, quer por lucros cessantes.
8. Observa-se a ausência de impugnação dos fatos apresentados na petição inicial e na sentença, não havendo sequer a existência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes ou emergentes. Tampouco a sentença reporta a existência de fraude realizada por golpe de engenharia social.
9. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
13. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários à defensora dativa que atuou em defesa da recorrida. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários da advogada nomeada no valor de R$ 500,00.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.